Tribunal: TJPA
Processo: 0816285-75.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816285-75.2024.8.14.0051

APELANTE: ELIMAR BATISTA DE MORAES 43757839234

APELADO: PAGSEGURO INTERNET S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLATAFORMA DE PAGAMENTO DIGITAL. RETENÇÃO DE VALORES. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA TRANSAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Elimar Batista de Moraes contra decisão monocrática proferida nos autos da apelação cível ajuizada em face de PagSeguro Internet S.A., que confirmou sentença de improcedência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais. A autora alegou que, após realizar venda no valor de R$ 1.500,00 por meio da plataforma da ré, teve frustrada a tentativa de saque do montante. Afirmou ter ocorrido alteração unilateral do plano de recebimento e sustentou prática abusiva por parte da requerida. Pleiteou a anulação da decisão monocrática por suposta afronta ao contraditório e à ampla defesa, além do reconhecimento da responsabilidade civil da agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática violou garantias processuais ao negar seguimento à apelação sem submissão ao colegiado; (ii) estabelecer se houve retenção ilícita de valores por parte da plataforma digital e se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil para fins de indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática encontra respaldo legal no art. 932, VIII, do CPC, e sua aplicação pelo regimento interno do TJPA não configura ofensa à competência legislativa privativa da União, tampouco afronta ao devido processo legal ou ao contraditório.

A cláusula contratual firmada entre as partes prevê expressamente a possibilidade de retenção de valores em caso de cessão prévia de recebíveis ou existência de gravames sobre os créditos futuros, em conformidade com a Resolução nº 264/2022 do Banco Central.

A autora aderiu a operação de crédito que comprometeu seus recebíveis, inviabilizando nova antecipação, o que justifica, nos termos contratuais e regulatórios, a retenção dos valores pela instituição financeira.

O princípio da boa-fé objetiva não pode ser invocado para afastar cláusula contratual válida e expressa, tampouco para atribuir ilicitude a conduta amparada por regulamentação específica.

A responsabilidade civil exige a presença simultânea de conduta ilícita, dano e nexo causal (arts. 186 e 927 do CC), elementos não verificados no caso concreto diante da legalidade da conduta e da ausência de comprovação mínima dos prejuízos alegados.

O dano moral não se configura por meros dissabores decorrentes de relação contratual, exigindo lesão a direitos da personalidade, o que não foi demonstrado.

O ônus da prova do fato constitutivo do direito alegado cabia à autora (art. 373, I, do CPC), que não comprovou a efetiva ocorrência da transação comercial alegada nem os danos sofridos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão monocrática fundada no art. 932, VIII, do CPC, é legítima e não viola o contraditório, a ampla defesa ou o devido processo legal.

É lícita a retenção de valores por plataforma de pagamento quando prevista em cláusula contratual expressa e justificada por cessão prévia de recebíveis, nos termos da Resolução BACEN nº 264/2022.

A ausência de prova mínima da transação comercial e do efetivo dano impede o reconhecimento da responsabilidade civil.

A frustração de expectativa contratual, desacompanhada de lesão a direito da personalidade, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, I; 932, VIII; 1.021, §2º e §4º; CC, arts. 186 e 927. Resolução BACEN nº 264/2022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 2407219/PR, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 29.04.2024.

STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2162381/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 27.11.2023.

TJ-PR, AC 0030752-72.2022.8.16.0030, Rel. Des. Claudio Smirne Diniz, 6ª Câmara Cível, j. 08.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
ELIMAR BATISTA DE MORAES

, tendo como agravado
BANCO BRADESCO S.A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 22 de setembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por

ELIMAR BATISTA DE MORAES

contra decisão monocrática disponibilizada sob o id. 27421316.

Em breve síntese da inicial, alegou autora que que possui conta virtual junto à empresa requerida, a qual utilizava há mais de um ano para fins comerciais. Narra que, em 16 de agosto de 2024, realizou venda no valor de R$ 1.500,00, contudo, ao solicitar o saque do montante, não obteve sucesso.

Alega ter entrado em contato com a requerida por diversos canais de atendimento (protocolos de n.ºs 31254252, 31255969, 31257864, 31472718 e 31475179), sem, todavia, lograr êxito na resolução do impasse. Aduz que a ré modificou unilateralmente o plano de recebimento, inviabilizando o saque, o que configuraria prática abusiva,

O Juízo de primeiro grau julgou totalmente procedente a ação (id. 27060971 - Pág. 1), conforme segue:

Diante do exposto, com fundamento nos artigos 373, I, do CPC, 186 e 927 do CC, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, observando-se, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita.

Em caso de eventual apelação, intime-se a parte adversa para as contrarrazões, encaminhando-se, em seguida, ao Tribunal de Justiça.

Irresignada, a autora interpôs Apelação (id. 27060972 - Pág. 1). Alegando a existência de relação de consumo entre as partes, destacando a vulnerabilidade técnica e econômica da apelante, pequena empreendedora, razão pela qual pleiteia a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e consequente inversão do ônus da prova; (ii) a falha na prestação dos serviços, evidenciada pela alteração unilateral do plano de recebimento após a concretização da venda; (iii) que o juízo singular deixou de valorar corretamente os documentos anexados aos autos, os quais comprovariam a transação comercial alegada; (iv) o bloqueio injustificado dos valores pela instituição financeira causou-lhe danos de ordem moral e material, ensejando reparação. Ao final, requer a reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na exordial.

Em sede de contrarrazões (id. 27060988 - Pág. 1) refutou-se os argumentos apresentados, pugnando pela manutenção da sentença.

Em decisão monocrática de id. 27421316, o recurso foi desprovido, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLATAFORMA DE PAGAMENTO DIGITAL. RETENÇÃO DE VALORES. CLÁUSULA CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL E MATERIAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Elimar Batista de Moraes contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de PagSeguro Internet S.A. A autora alegou que, após realizar venda comercial no valor de R$ 1.500,00 por meio da plataforma da requerida, não conseguiu efetuar o saque correspondente. Afirmou ter buscado atendimento em diversas ocasiões, sem resolução, e sustentou que a ré teria alterado unilateralmente o plano de recebimento, inviabilizando o saque, o que caracterizaria prática abusiva. Pleiteou a condenação da ré à restituição do valor e ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. A sentença julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de ausência de comprovação mínima da transação alegada e existência de cláusula contratual válida para retenção dos valores. Irresignada, a autora interpôs recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a retenção dos valores pela plataforma de pagamento se deu de forma ilícita ou abusiva; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil para fins de indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cláusula contratual firmada entre as partes prevê expressamente a possibilidade de retenção ou cancelamento da antecipação de valores em caso de cessão prévia de recebíveis, o que é permitido à luz da Resolução nº 264/2022 do Banco Central, que impõe às credenciadoras a obrigação de observar os gravames incidentes sobre créditos futuros.

4.

A autora, ao aderir a operação de crédito garantida por seus recebíveis, comprometeu tais valores junto à instituição financeira credora, impossibilitando a antecipação por outra instituição e justificando, nos termos contratuais, a retenção pela recorrida.

5.

A responsabilidade civil exige a presença simultânea de conduta ilícita, dano e nexo de causalidade, conforme os arts. 186 e 927 do Código Civil, requisitos não verificados no caso concreto diante da legalidade da conduta da ré e da ausência de comprovação mínima dos prejuízos alegados.

6.

A jurisprudência dominante considera que o mero aborrecimento decorrente de dificuldades operacionais ou contratuais não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária demonstração de efetiva lesão à personalidade ou imagem, o que não ocorreu nos autos.

7.

A sentença de improcedência está em consonância com entendimento consolidado do STJ e dos Tribunais de Justiça, que afastam a responsabilidade quando inexistente prova do dano ou do ato ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É lícita a retenção de valores por plataforma de pagamento quando prevista em cláusula contratual expressa e justificada por cessão prévia de recebíveis.

2.

A responsabilidade civil exige demonstração de ato ilícito, dano e nexo causal, não sendo configurada apenas pela frustração da expectativa de recebimento.

3.

A ausência de prova mínima da transação comercial e do efetivo dano impede o reconhecimento de indenização por danos morais ou materiais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, I; 932, VIII; 85, § 11. CC, arts. 186 e 927. Resolução BACEN nº 264/2022.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC 10024123447526002, Rel. Des. Cabral da Silva, j. 01.09.2020. TJ-GO, AC 5160240-58.2021.8.09.0051, Rel. Des. Delintro Belo de Almeida Filho, j. 17.03.2023.

Contra esta decisão se insurgiu a recorrente interpondo Agravo Interno (id. 28093511). Sustenta que a decisão agravada é nula, por ter sido proferida monocraticamente sem respaldo legal, violando os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Alega que o art. 133, XII, alínea “d”, do Regimento Interno do TJPA amplia inconstitucionalmente as hipóteses de julgamento monocrático previstas no art. 932 do CPC/2015, afrontando a competência privativa da União para legislar sobre direito processual (CF/88, art. 22, I), bem como os arts. 5º, XXXV, LIV e LV, 96, I, “a”, e o Tema 294 do STF.

Argumenta, ainda, que a decisão deixou de oportunizar sustentação oral, direito assegurado tanto à parte quanto à advocacia, nos termos do art. 7º, IX, da Lei 8.906/94, e que, por esse motivo, impõe-se a anulação da decisão agravada, com posterior inclusão do feito em pauta de julgamento colegiado. Requer a aplicação da regra do art. 1.021, §2º, do CPC, para retratação pelo Relator, ou, alternativamente, que o Agravo Interno seja submetido à Turma Julgadora.

No mérito, a recorrente sustenta a ilegitimidade da retenção de valores por parte da recorrida (PagSeguro), uma vez que não houve comprovação de cessão prévia de recebíveis, tampouco de contrato de empréstimo com garantia que autorizasse a “trava bancária”. Aduz que a retenção ocorreu de forma unilateral e posterior à venda realizada, com alteração contratual sem sua anuência, violando o princípio da boa-fé objetiva e configurando prática abusiva.

Defende que não há elementos nos autos que sustentem a alegação de risco de inadimplemento por parte da recorrente, e que a própria instituição financeira autorizou o saque integral do valor posteriormente, o que demonstra a arbitrariedade da retenção. Argumenta que tal conduta resultou em danos financeiros significativos à recorrente, que deixou de arcar com despesas básicas e de manter sua atividade comercial, pleiteando, assim, a reforma da decisão para o reconhecimento da responsabilidade civil da agravada, com devolução em dobro dos valores retidos, além de indenização por danos materiais e morais.

Requer, ao final, o provimento do agravo interno com a anulação da decisão monocrática, seu envio ao colegiado com inclusão em pauta para julgamento com sustentação oral, e a procedência do pedido inicial da recorrente.

Em sede de contrarrazões (id. 28683994), o recorrido sustenta, preliminarmente, a inadmissibilidade do Agravo Interno por violação ao princípio da dialeticidade, asseverando que a parte agravante se limitou a reiterar argumentos já analisados e rechaçados na decisão monocrática, sem impugnar de forma específica e fundamentada os seus fundamentos. No mérito, defende a manutenção da decisão agravada, por considerar legítima a retenção dos valores, com base em cláusula contratual expressa e em conformidade com a Resolução nº 264/2022 do Banco Central, a qual estabelece o registro e observância de gravames nos recebíveis. Alega inexistência de ato ilícito, dano ou nexo causal, ressaltando que a agravante contratou operação de crédito que comprometeu os recebíveis, impossibilitando nova antecipação. Ao final, requer o não conhecimento do agravo ou, subsidiariamente, sua total improcedência, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

É o relatório
.

VOTO

J
UÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Passo a analise das preliminares suscitadas.

Preliminar de Violação ao Princípio da Dialeticidade

Sustenta o agravado, preliminarmente, estar caracterizada a violação ao postulado da dialeticidade, por deixar de impugnar a motivação relativa à constituição do comando judicial.

A ordem jurídica vigente impõe ao recorrente o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito em relação à reforma da decisão, exigindo que os fundamentos da sentença sejam atacados de forma específica.

Nesse sentido, colaciono Súmula do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 182. É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

No caso concreto, os questionamentos apresentados pelo apelante para obter a reforma da sentença hostilizada atacam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, inexistindo, via de consequência, a violação ao postulado da dialeticidade.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

MÉRITO

A agravante insiste que a retenção de valores operada pela recorrida se deu de forma abusiva, por não haver comprovação de cessão prévia de recebíveis, sustentando que a alteração contratual teria ocorrido unilateralmente e após a realização da venda. Defende, ainda, que tal conduta lhe ocasionou danos materiais e morais indenizáveis.

Primeiramente, cumpre observar que o contrato firmado com a instituição agravada prevê expressamente a possibilidade de retenção ou cancelamento da antecipação de valores em caso de cessão prévia de recebíveis, ou quando identificada a existência de gravame incidente sobre os créditos futuros.

Tal previsão está em consonância com a Resolução nº 264/2022 do Banco Central do Brasil, a qual estabeleceu a obrigatoriedade de registro e observância desses gravames pelas credenciadoras, justamente para assegurar a segurança jurídica e financeira da cadeia de pagamentos.

APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MÁQUINA DE CARTÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA . BLOQUEIO DE VALORES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. ALEGADA ATIVIDADE DE ALTO RISCO QUE ENSEJOU O BLOQUEIO . PREVISÃO CONTRATUAL. DESCABIMENTO. APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO (ART. 373, II, DO CPC) . SEM COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. RETENÇÃO E DESCREDENCIAMENTO ABUSIVOS. AUSÊNCIA DE DIREITO DE DEFESA. PLEITO DE MINORAÇÃO DAS ASTREINTES . IMPOSSIBILIDADE. REITERADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. CARÁTER COERCITIVO DA MULTA. DANO MORAL . CONFIGURADO DANO À IMAGEM DA EMPRESA. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL E DE SEUS FAMILIARES. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO .

(TJ-PR 0030752-72.2022.8.16 .0030 Foz do Iguaçu, Relator.: claudio smirne diniz, Data de Julgamento: 08/04/2024, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/04/2024)

Ao aderir à operação de crédito garantida por seus recebíveis, a agravante comprometeu tais valores junto a instituição financeira credora, inviabilizando, por disposição contratual e regulatória, a antecipação dos mesmos créditos por outra instituição. Trata-se de mecanismo que busca impedir o duplo comprometimento de ativos e a burla ao sistema regulatório de recebíveis, razão pela qual a retenção promovida pelo PagSeguro não se revela abusiva ou ilícita.

No tocante à alegada violação ao princípio da boa-fé objetiva, verifica-se que não restou demonstrada nenhuma conduta contraditória ou ardilosa por parte da agravada. Ao contrário, a atuação da instituição encontra respaldo tanto no contrato livremente firmado quanto na regulamentação do Banco Central. O princípio da boa-fé objetiva não pode ser interpretado de forma a afastar cláusulas contratuais válidas e compatíveis com a legislação vigente.

Quanto à responsabilidade civil, é sabido que, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, para sua configuração é necessária a presença simultânea de três elementos: (i) conduta ilícita, (ii) dano e (iii) nexo de causalidade. Na hipótese em exame, inexiste conduta ilícita, já que a retenção dos valores foi realizada em conformidade com o contrato e a legislação. Tampouco restaram comprovados os danos materiais alegados, sendo insuficiente a mera frustração da expectativa de recebimento imediato.

No que toca aos danos morais, igualmente não há elementos a sustentar a sua configuração. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afastado a reparação em hipóteses de meros dissabores ou dificuldades contratuais, entendendo que o dano moral exige efetiva lesão a direitos da personalidade, o que não se verificou no caso concreto.

Ademais, deve-se registrar que o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito alegado incumbia à parte autora, ora agravante, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. Os documentos carreados aos autos não comprovam de forma mínima e suficiente a efetiva ocorrência da transação comercial que teria originado o crédito de R$ 1.500,00, tampouco a alegada alteração unilateral posterior.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. INEXISTÊNCIA . ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 7 DO STJ. ÔNUS DA PROVA. ART . 373, I, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É admitida a juntada de documentos novos após a petição inicial e a contestação desde que: (i) não se trate de documento indispensável à propositura da ação; (ii) não haja má-fé na ocultação do documento; (iii) seja ouvida a parte contrária (art . 398 do CPC). 2.
O sistema processual brasileiro adotou, como regra, a teoria da distribuição estática do ônus da prova, segundo a qual cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito e ao réu cabe provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3 . Não houve indevida inversão do ônus probatório, pois utilizada a regra geral de julgamento disposta no art. 373, I e II, do Código de Processo Civil em relação ao ônus de prova, ou seja, de maneira estática, e não a sua exceção.
4. Concluir em sentido diverso do Tribunal de origem, verificando-se se efetivamente houve notificação prévia quanto aos defeitos apresentados na obra ou mesmo a eventual previsão contratual das partes, demandaria interpretação de cláusulas contratuais e reexame de matéria fático-probatória, vedado em sede de recurso especial, a teor das Súmulas 5 e 7, ambas do STJ . 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2162381 SP 2022/0204452-6, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 27/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. DANOS MORAIS. PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO EM BEBIDA . DISTRIBUIÇÃO DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS DO AUTOR. SÚMULA 83/STJ . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA. REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. "
O sistema processual brasileiro adotou, como regra, a teoria da distribuição estática do ônus da prova, segundo a qual cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito e ao réu cabe provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC)"
(AgInt no AREsp 2.245 .224/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023). 2. Conforme entendimento desta Corte Superior, a inversão do ônus da prova não exime a parte autora da prova mínima sobre os fatos constitutivos do seu direito. 3 . O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2407219 PR 2023/0228342-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

Portanto, não se verificam os requisitos da responsabilidade civil. Ausentes ato ilícito, prova do dano e nexo causal, não há que se falar em condenação da agravada ao pagamento de indenização por danos morais ou materiais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva e afasto a preliminar de nulidade da decisão monocrática. No mérito,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo-se integralmente a decisão de id. 27421316, que confirmou a sentença de improcedência.

É COMO VOTO.

Belém, 22 de setembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 29/09/2025